Tribunal: TJMT
Processo: 1001966-22.2024.8.11.0013
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001966-22.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME - CNPJ: 09.013.516/0001-45 (APELANTE), FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), GILBERTO DE OLIVEIRA WEBER - CPF: 920.406.671-72 (APELANTE), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MARCELLE DANIELA CAVALCANTE MATIAS - CPF: 164.840.097-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória fundada em contrato de cartão de crédito empresarial. documentos hábeis. inépcia rejeitada. excesso de cobrança não demonstrado. inexistência de abusividade nos encargos. custo efetivo total adequadamente informado.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido inicial formulado na Ação Monitória, ajuizada com base em contrato de cartão de crédito empresarial inadimplido. A sentença constituiu título executivo judicial (R$ 90.681,33), com encargos legais e conversão em mandado executivo, além da condenação ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a falta de documentos essenciais compromete a admissibilidade da ação monitória por inépcia da petição inicial; (ii) estabelecer se há excesso de cobrança no valor do débito apontado; (iii) verificar se os juros remuneratórios aplicados são abusivos; e (iv) determinar se a cobrança do Custo Efetivo Total (CET) observou os deveres de transparência e informação.

iii. razões de decidir

3. A petição inicial da ação monitória está devidamente instruída com documentos hábeis que demonstram a existência da relação contratual, a utilização do cartão de crédito empresarial e a inadimplência, sendo legítima a constituição do título executivo com base nos arts. 700 a 702 do CPC.

4. O excesso de cobrança não se confirma, pois os Apelantes apresentaram valores contraditórios e não juntaram planilha discriminada nos Embargos Monitórios, conforme exigido pelos §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC, além de trazerem parecer contábil apenas na fase recursal, caracterizando inovação processual.

5. A cobrança do Custo Efetivo Total (CET) não apresenta ilicitude, porquanto os documentos demonstram a informação prévia e adequada dos encargos incidentes, inclusive por meio das faturas mensais, incumbindo aos Apelantes o ônus de demonstrar o alegado vício informativo, o que não ocorreu.

6. Não há abusividade nos juros remuneratórios cobrados, pois os Apelantes não quitaram integralmente nenhuma fatura, optaram pelo crédito rotativo, o que autoriza a incidência dos encargos contratuais pactuados, os quais não divergem de forma relevante da taxa média de mercado.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a ação monitória fundada em contrato de cartão de crédito empresarial acompanhado de extratos e faturas que demonstrem a relação jurídica, a utilização e a inadimplência. 2. A inexistência de planilha discriminada nos Embargos Monitórios impede a análise de suposto excesso de cobrança, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. 3. A cobrança do Custo Efetivo Total (CET), devidamente informada nas faturas, não configura prática abusiva. 4. A incidência de juros remuneratórios pactuados em contrato de cartão de crédito empresarial utilizado em crédito rotativo não é abusiva quando não demonstrada a discrepância em relação à taxa média de mercado.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
700 a 702; CPC, art. 373, II; CDC, arts.
4º, III, 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, RAC 0287902-78.2016.8.09.0051, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, 6ª Câmara Cível, j. 25.05.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001966-22.2024.8.11.0013

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gilberto de Oliveira Turismo - ME
e
Gilberto de Oliveira
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Monitória movida por
Cooperativa de Crédito da Região de Fronteira de RO/MT Ltda – Sicoob Fronteiras
.

O Juiz
a quo
rejeitou os Embargos Monitórios e concluiu ser procedente o pedido inicial formulado pela Cooperativa. Por consequência, constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 90.681,33 (noventa mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice IPCA, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos dos artigos 701 e 523 do CPC.

Por fim, condenou os Executados/Embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, com exigibilidade suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

Em suas razões, os Apelantes arguem inépcia da petição inicial, sob o argumento de que na ação monitória não foram juntados documentos capazes de comprovar, de forma clara e suficiente, a relação jurídica subjacente, a origem do débito e os critérios adotados para a definição do valor cobrado, o que inviabilizou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Subsidiariamente, apontam excesso de cobrança pois, de acordo com o parecer contábil, há expressiva diferença entre o valor originalmente devido e o montante exigido pela Apelada, o que reforça a necessidade de revisão da quantia cobrada.

Argumentam, ainda, abusividade dos juros remuneratórios aplicados na operação, por se tratar de percentual desproporcional e oneroso ao consumidor, em afronta aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Impugnam a cobrança do Custo Efetivo Total (CET), sob o fundamento de que não houve informação prévia, clara e adequada acerca da composição dos encargos que integram esse custo, o que configura violação ao dever de transparência nas relações de consumo.

Com esses argumentos, pugnam pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 319871884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cooperativa de Crédito da Região de Fronteira de RO/MT Ltda – Sicoob Fronteiras
ajuizou Ação Monitória em face de
Gilberto de Oliveira Turismo - ME
e
Gilberto de Oliveira
(sócio), afirmando ser credora dos Requeridos devido ao inadimplemento das obrigações decorrentes de Contrato de Cartão de Crédito n. 30592-7.

Alegou que os Requeridos deixaram de pagar o saldo devido no cartão, cujo débito atualizado até 28/03/2024 perfazia o total de R$ 90.681,33 (noventa mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos).

Assegurou que tentou receber o crédito de forma amigável, porém sem sucesso, motivo pelo qual requereu a tutela jurisdicional por meio de Ação Monitória, com fundamento nos arts. 700 a 702 do CPC.

Nos Embargos Monitórios, os Embargantes/Requeridos alegaram que a ação monitória não está instruída com os documentos essenciais e corretos para comprovar a existência e exigibilidade do débito.

Argumentaram que o contrato juntado não contém vínculo com os Embargantes e não demonstra a evolução da dívida, o que caracteriza inépcia da inicial e carência de ação.

Sustentaram que há excesso de execução no valor de R$ 78.591,25 (setenta e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos), pois o valor cobrado se tornou exorbitante em relação ao limite inicial do cartão e ao montante efetivamente utilizado, em razão de prática de juros abusivos, CET excessivo e ausência de abatimento dos pagamentos já realizados.

Além disso, apontou ofensa ao mínimo existencial e requereu revisão das cláusulas contratuais com fundamento no CDC.

Encerrada a instrução processual, a Juíza rejeitou os Embargos Monitórios e, concluiu pela procedência do pedido inicial formulado pela Cooperativa. Por consequência, constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 90.681,33 (noventa mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice IPCA, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos dos artigos 701 e 523 do CPC.

Por fim, condenou os Executados/Embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

Inconformados,
Gilberto de Oliveira Turismo - ME
e
Gilberto de Oliveira
interpuseram este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, arguem inépcia da petição inicial, posto que na ação monitória não foram juntados documentos capazes de comprovar, de forma clara e suficiente, a relação jurídica subjacente, a origem do débito e os critérios adotados para a definição do valor cobrado, o que inviabilizou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Subsidiariamente, apontam excesso de cobrança pois, de acordo com o parecer contábil, há expressiva diferença entre o valor originalmente devido e o montante exigido pela Apelada, o que reforça a necessidade de revisão da quantia cobrada.

Argumentam, ainda, abusividade dos juros remuneratórios aplicados na operação, por se tratar de percentual desproporcional e oneroso ao consumidor, em afronta aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Impugnam a cobrança do Custo Efetivo Total (CET), sob o fundamento de que não houve informação prévia, clara e adequada acerca da composição dos encargos que integram esse custo, o que configura ofensa ao dever de transparência nas relações de consumo.

Com esses argumentos, pugnam pela reforma integral da sentença.

Melhor sorte não assiste os Recorrentes.

É cediço que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o ajuizamento de ação monitória fundada em extratos e demonstrativos de dívida, ainda que inexista contrato formal assinado, desde que a prova escrita permita ao julgador identificar a obrigação e o inadimplemento.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO ACOMPANHADO DAS FATURAS EM ABERTO. DOCUMENTOS HÁBEIS . 1. A ação monitória é meio hábil a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. 2. Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, sendo suficiente que os documentos permitam o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado. Precedentes. 3 O contrato de cartão de crédito, acompanhado das faturas em aberto, constitui documento hábil ao ajuizamento da ação monitória. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO – RAC 02879027820168090051, Relator.: Des. Jairo Ferreira Junior, Data de Julgamento: 25/05/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020)

No caso concreto, a petição inicial atendeu aos requisitos previstos no art. 700 do Código de Processo Civil, pois os documentos de IDs. 319871396/319871851 revelam a existência de relação jurídica decorrente de contrato de cartão de crédito empresarial, cujo plástico foi utilizado pelos Apelantes e não quitado de forma integral no vencimento.

A Cooperativa Apelada instruiu a inicial com a Proposta de Adesão ao Sicoobcard Empresarial firmada em 14/07/2021, com limite pré-aprovado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de faturas e extratos que demonstram a utilização contínua do cartão pela empresa Apelante e pelo sócio.

A prova escrita encartada aos autos evidencia, de forma suficiente, a origem, a evolução e a exigibilidade do débito. Nenhuma irregularidade formal ou ausência documental comprometeu o exercício do contraditório ou da ampla defesa.

A alegação de inépcia, portanto, não procede.

Quanto ao excesso de cobrança, o pleito não encontra respaldo nos autos.

Nesse particular, importante registrar que enquanto nos Embargos Monitórios os Apelantes afirmaram excesso de cobrança no valor de R$ 78.591,25 (setenta e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos), neste Apelo sustentam excesso no valor de R$ 64.857,95 (sessenta e quatro mil, oito centos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

O cenário argumentativo, pois, demonstra contradição e falta de critérios seguros.

Ainda que assim não fosse, observa-se que os Apelantes descumpriram o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC, pois não apresentaram planilha discriminada indicando o valor que entendiam devido no momento oportuno, ou seja, na oposição dos Embargos Monitórios.

O parecer contábil que embasa o suposto excesso ingressou somente aos autos somente nesta fase recursal, inviabilizando o seu exame pelo Juízo de origem.

Em outras palavras, a conduta processual dos Apelantes retirou da Julgadora singular a possibilidade de confrontar os cálculos e avaliar eventual excesso quando do julgamento dos Embargos.

A inovação recursal, portanto, impede conhecimento da matéria sob essa ótica.

Quanto ao Custo Efetivo Total, inexiste ilicitude. O CET consiste no conjunto de encargos incidentes sobre a operação de crédito, incluindo juros, tributos e tarifas informados nas faturas mensais.

Os Apelantes não demonstraram aplicação indevida ou falta de informação adequada sobre sua composição, de modo que o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC não foi satisfeito.

O simples questionamento não afasta a higidez da cobrança.

Os encargos contratuais também não apresentam abusividade, pois cada fatura do cartão de crédito (Ids. 319871397/319871851) indica expressamente os juros remuneratórios e demais prestações incidentes sobre o saldo remanescente.

Em detida análise de tais faturas, nota-se que os Apelantes jamais quitaram integralmente o valor mensal, sempre optaram por pagamentos parciais muito inferiores ao total da fatura.

Oportuno ressaltar, que o uso rotativo do crédito autoriza a incidência de juros e encargos previstos contratualmente sobre o saldo não adimplido.

Por consequência, não há prova técnica capaz de demonstrar divergência relevante em relação à taxa média de mercado aplicável ao cartão de crédito empresarial.

A alegação de onerosidade excessiva, portanto, também carece de demonstração.

Sob esse enfoque, a sentença não comporta reparos, pois a cobrança está lastreada em prova escrita idônea e o débito decorre do uso voluntário do cartão de crédito pelos Apelantes, os quais não demonstraram fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários advocatícios, por já fixados em percentual máximo na instância de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025